Tribunal: TJSP
Processo: 2002892-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de reforma de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão - Admissibilidade da manutenção da liminar, diante da comprovação da mora e do não pagamento da integralidade da dívida pendente – Agravo não provido.